Tribunal: TJBA
Processo: 8003179-74.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003179-74.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YGOR LOPES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de débito e a ilicitude da negativação de seu nome, fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O apelante requer majoração do valor, por considerar irrisório diante da gravidade do dano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à análise do quantum indenizatório devido a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

5. A quantia fixada em R$ 3.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência atual, que tem reconhecido como razoável o valor de R$ 5.000,00 em casos análogos de negativação indevida.

6. Assim, impõe-se a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde a sentença e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: “A negativação indevida de nome em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, cabendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJ-BA, Apelação nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003179-74.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante YGOR LOPES DE ARAUJO e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.